Tribunal: STF
Processo: HC 182429
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual negou-se seguimento a habeas corpus.
    O embargante alega que “a V. Decisão monocrática é omissa na medida em que o Art. 458, inciso II, do CPC determina como requisitos essenciais da sentença os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; o inciso III do mesmo dispositivo determina também o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem. Da mesma forma o Art. 93, inciso IX da CF/88 estabelece a obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões, sob pena de nulidade, o que, data vênia, não constou da r. decisão ora embargada.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a ocorrência de qualquer dos vícios.
    Isso porque, na decisão embargada, ficou registrado que o pedido do embargante se esbarra na Súmula 691 desta Corte, motivo por que dele não se pode conhecer. Isso basta para desobrigar o Relator de se aprofundar na sua causa. O enfrentamento da tese de excesso de prazo já constituiu excepcionalidade totalmente dispensável pela referida Súmula.
    Ademais, o debate acerca dos fundamentos do decreto prisional não constou do acórdão proferido pelo TJSP nem da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do STJ, a evidenciar a impossibilidade de esta Corte debater sobre eles. (eDOC 2, p. 140 e 149)
    Ausente qualquer vício, rejeito os embargos.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente